Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-08.2021.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003932-08.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALCIONE DA SILVA MOZER - CPF: 015.818.712-10 (RECORRENTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/9841-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DIVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – ENDEREÇO EM OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL E
SELFIE
– NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que o recorrente alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o recorrente nas penalidades da litigância de má-fé fundamentado na apresentação de contratos de abertura de contas e emissão de cartões, todos com assinatura digital.

De início, afasto a preliminar arguida pelo recorrido consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

No caso em julgamento o recorrente propôs a presente demanda em desfavor do
BANCO INTERMEDIUM AS e do BANCO BRADESCO S.A., ora recorrido,
aduzindo que foi vítima de fraude e que não realizou contratação com ambos os reclamados, pedindo o cancelamento de todos os empréstimos realizados pela suposta fraude, baixa das anotações restritivas e danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

O recorrente entabulou acordo com o
BANCO INTERMEDIUM AS

para cancelamento da conta bancária, cartão de crédito e eventuais débitos pendentes, exclusão da restrição e pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do recorrente.

O acordo foi homologado, seguindo-se a demanda em relação ao
BANCO BRADESCO S.A., ora recorrido
, pela anotação por ele lançada em desfavor do recorrente.

Não houve designação de audiência de conciliação, tendo o recorrido apresentado contestação e, sem abertura de prazo para a impugnação o Juízo
a quo
sentenciou o processo julgando improcedente o pedido inicial.

Em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, entendo desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise dos fatos trazidos pelo recorrente, que poderiam ter sido apresentados em sede de impugnação, acaso lhe fosse oportunizada fazê-la e, da qual o recorrido teve a possibilidade de contrapô-la nas contrarrazões recursais.

Colhe-se da contestação que foram juntados contratos com assinatura digital lançada, em tese, pelo recorrente, para abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito, o que teria originado o débito objeto da negativação.

Em que pese a juntada de tais contratos, nota-se que o recorrido não trouxe aos autos cópia do documento pessoal e
selfie
apresentados no momento da suposta contratação. Não bastasse isso, a contratação foi realizada em Rondônia, consoante documento anexado pelo recorrido (id 178826998), com indicação do endereço da Av. Fortaleza, 6140, Industrial, Rolim de Moura, Rondônia, como sendo o endereço do recorrente, ao passo que o documento (id 178824436) atesta que o recorrente é locatário do imóvel situado na Rua Nova Brasilandia, 58, Qd 53, Lt 01, no bairro Belvedere, em Campo Verde/MT (documento datado de 10.05.2018), onde afirma residir há mais de 15 anos, sendo a contratação, alegada pelo recorrido, realizada em março de 2021, período contemporâneo ao comprovante de endereço anexado à inicial em nome do recorrente (id 178826251).

De outra parte, não há extrato de movimentação bancária, utilização de cartão de crédito, envio/recebimento de cartão de crédito, bem como de empréstimos.

Se de um lado, o recorrente comprovou a existência de anotação restritiva do crédito, o recorrido, a seu turno, nada obstante as alegações vertidas na contestação ofertada, não houve de igual modo por lograr comprovar o que alegou.

Não se pode negar que há a possibilidade de contratação digital, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim deve ela ser adida por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competia à parte recorrida, no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com os contratos digitais apresentados, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

É dizer, deveriam os elementos carreados aos autos estarem acompanhados de cópia de documento pessoal,
selfie
do recorrente, extrato de movimentação bancária, envio de cartão de crédito, extrato de utilização do cartão de crédito, demonstrativos de empréstimos, ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar credibilidade às teses apresentadas com a defesa.

Ausentes tais elementos, acaba o recorrido por não provar fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Assim, não comprovada a relação jurídica afirmada pela parte recorrida, resta determinante a declaração de inexistência de relação jurídica e, de conseguinte, do débito objeto da inscrição.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações – frisa-se que a outra anotação que o recorrente possuía foi objeto de acordo neste mesmo processo -, acaba por se caracterizar indenizável.

Nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Diante da inexistência de outras anotações, vez que as duas lançadas no extrato (id 178826254) foram discutidas nestes processo, e a segunda foi objeto de acordo já homologado, à vista de tais circunstâncias entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Impõe ainda declarar a inexistência de relação jurídica e do débito levado à inscrição junto ao SCPC/SERASA, no valor de R$ 1.669,97 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Por consequência lógica, afasto a condenação do recorrente nas penalidades da litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC, a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023